Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746485-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: DANIEL MARCIO BARRETO AMADOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. ECONOMIA. CELERIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. Não estão presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, a fim de possibilitar antecipação da pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao gravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O princípio da menor onerosidade determina que tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor, a fim de permitir a satisfação do crédito do credor. 3. A penhora no rosto dos autos não ofende o princípio da menor onerosidade ao executado, pois o pedido está em consonância com o contexto fático-jurídico e observa os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, diante da inobservância sobre a ordem de penhora disposta no artigo 835 do CPC. Afirma que “O legislador estabeleceu uma ordem de preferência para a constrição dos bens do devedor, conforme o rol constante do art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, o qual deve ter sua aplicação estabelecida de acordo com o caso concreto, visando sempre a satisfação do crédito e a efetividade da execução, atentando-se para o princípio da menor onerosidade”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028